Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-75.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE. SÚMULA No 72 DO STJ. ENVIO POR E-MAIL. MEIO INADMISSÍVEL. ART. 2o, § 2o DO DECRETO-LEI No 911/1969. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. Na Ação de Busca e Apreensão a comprovação da notificação do devedor de sua mora é pressuposto de constituição válida do processo. Súmula 72 do STJ.
3. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação por meio da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).
4. O envio de e-mail, ainda que com recibo, não é suficiente para demonstrar a mora, ante a ausência de previsão legal. Precedentes.
5. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na extensão, não provido. Sentença mantida.